Tribunal: STF
Processo: PPE 1314
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de prisão cautelar para fins de extradição de JORGE OSCAR DE LARA, de nacionalidade argentina, nos termos do art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, encaminhado pelo Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL). (OFÍCIO Nº 37/2026/CGCPOL/DCI/PF).
Em decisão de 14/3/2026, decretei a prisão cautelar do extraditando JORGE OSCAR DE LARA (eDoc. 6). A prisão foi efetivada em 16/3/2026, conforme Ofício nº  41/2026/CGCPOL/DCI/PF (eDoc. 10). 
Em 24/3/2026, ao argumento de que o extraditando é brasileiro nato, a Defesa do preso requereu a suspensão da “decisão que determinou a prisão cautelar para fins de extradição”. Além disso, requereu que seja “imediatamente recolhido o mandado de prisão expedido por esta Excelsa Corte Suprema e, ainda, oficiado o Ministério das Relações Exteriores para que suspenda imediatamente qualquer trâmite inerente à extradição” (eDoc. 22-28). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de que: a) confirme se Jorge Pereira, inscrito no CPF nº 081.790.859-53, [...], é a mesma pessoa procurada pela Justiça argentina como Jorge Oscar de Lara mediante a inclusão de Notificação Vermelha nº A-15182/10-2025; b) caso positivo, informe se Jorge Pereira ou Jorge Oscar de Lara possui nacionalidade brasileira originária” (eDoc. 32), o que acolhi, em 8/4/2026 (eDoc.34).
O Ministério da Justiça informou que, em 9/4/2026, solicitou “à Polícia Federal e ao Departamento de Migrações deste Ministério, com urgência, os esclarecimentos requeridos por essa Corte acerca da identidade e nacionalidade do extraditando” (eDoc. 38).
Em 22/4/2026, a Defesa de JORGE OSCAR DE LARA solicitou que “ante os fatos narrados supra, bem como o iminente risco de extradição, eis que fora proferida r. decisum (...) seja imediatamente suspensa a sua eficácia, eis que a medida seria irreversível, causando prejuízo inconteste a parte” ou que “seja reiterado o ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que no lapso inferior a 48 (quarenta e oito) horas cumpra a determinação, tudo conforme já determinado por Vossa Excelência” (eDoc.41).
Em 24/4/2026, determinei ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a apresentação de informações (eDoc. 43).
Em 5/5/2026, o Ministério da Justiça e Segurança Pública  apresentou informações elaboradas pela Polícia Federal acerca da identidade e nacionalidade do extraditando  JORGE OSCAR DE LARA (eDoc. 50). 
A Defesa de  JORGE OSCAR DE LARA, por sua vez, requer que seja revogada a prisão cautelar e  requer seja julgado improcedente o  pedido de prisão cautelar para fins de extradição (eDoc. 52). 

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “a) pela revogação da prisão cautelar; e b) pelo indeferimento do presente pedido de extradição formulado pelo Governo da Argentina em desfavor de Jorge Oscar de Lara, nos termos do artigo 5º, inciso LI, da Constituição da República, e do artigo 82, inciso I, da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração)” (eDoc.56).

É o relatório. DECIDO.

Em 14/3/2026, decretei a prisão cautelar do extraditando JORGE OSCAR DE LARA, tendo sido cumprida a em 16/3/2026, conforme Ofício nº  41/2026/CGCPOL/DCI/PF (eDoc. 10). 
Posteriormente, diante da incerteza quanto à nacionalidade brasileira do custodiado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou as informações elaboradas pela Polícia Federal acerca da identidade e nacionalidade do extraditando. O Laudo Oficial Papiloscópico nº 0098/2026 - SID/DSEG/INI/DPA/PF, referente às impressões digitais em nome de JORGE OSCAR DE LARA e JORGE PEREIRA, indica que "(...) ante a análise e a interpretação dos datilogramas apresentados, os signatários concluem que as impressões apresentadas no item 3.1 e no item 3.2 são coincidentes entre si" (eDoc.44).
A Polícia Federal informou, ainda, que “Foram realizadas diligências junto ao Cartório de Pranchita, no Paraná, onde a certidão de nascimento de JORGE PEREIRA, d.n 21/05/1982, filiação Conceição Pereira, foi emitida e constatou-se que a certidão é válida, logo, confirmamos a nacionalidade originária brasileira de JORGE PEREIRA (eDoc. 45).

A extradição de brasileiro nato encontra vedação expressa e absoluta no texto constitucional. O art. 5º, LI, da Constituição Federal, estabelece, de forma inequívoca, que “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado (...)”, restringindo as hipóteses excepcionais apenas ao brasileiro naturalizado nas situações expressamente previstas. Trata-se de garantia fundamental diretamente vinculada à soberania nacional, à proteção do vínculo político-jurídico originário entre o indivíduo e o Estado brasileiro e à própria cláusula de proteção da nacionalidade, não se admitindo interpretação extensiva ou mitigadora que autorize a entrega coercitiva de brasileiro nato a jurisdição estrangeira.
A jurisprudência consolidada desta SUPREMA CORTE, igualmente, reconhece que a vedação à extradição de brasileiro nato possui caráter absoluto, vale conferir:

EMENTA EXTRADIÇÃO PASSIVA INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO PARAGUAI. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DOCUMENTAÇÃO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. BRASILEIRO NATO. 1. O regime jurídico da extradição passiva é caracterizado pelo sistema de contenciosidade limitada. A legislação brasileira não permite indagação probatória pertinente ao ilícito penal no país requerente. Precedente. 2. A aferição da autenticidade da documentação que o país requerente e a defesa do extraditando tiverem apresentado é medida necessária ao cumprimento da Lei de Migração. 3. Não está sujeito à extradição o indivíduo que comprovar ser brasileiro nato (Lei n. 13.445/2017, art. 82, I). 4. Pedido de extradição indeferido. (Ext 1676, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04-11-2024  PUBLIC 05-11-2024). Grifos acrescidos.

EMENTA EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ESTUPEFACIENTES PROIBIDAS. EXTRADITANDO BRASILEIRO NATO. ARTIGO 12, I, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO PEDIDO EXTRADICIONAL. ARTIGOS 5º, LI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 77, I, DA LEI 6.815/1980 E 11, ITEM 3, DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO. EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI PENAL BRASILEIRA. ARTIGOS 7º DO CÓDIGO PENAL E 88 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai contra brasileiro nato, nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro e devidamente registrado em repartição brasileira competente, nos termos do art. 12, I, “c”, da Magna Carta. 2. O ordenamento jurídico brasileiro veda expressamente a extradição de brasileiro nato, arts. 5º, LI, da Constituição da República, 77, I, da Lei 6.815/1980, e 11, item 1, do Tratado de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul. Precedentes. 3. Inobstante a inviabilidade da extradição, para os crimes cometidos por brasileiro em solo estrangeiro, possível, na espécie, a extraterritorialidade da lei penal brasileira, caso em que o órgão judiciário brasileiro será competente para processar e julgar o feito, nos termos dos arts. 7º do Código Penal e 88 do Código de Processo Penal. 4. Extradição indeferida, com a imediata expedição do competente alvará de soltura do Extraditando, se por outro motivo não estiver preso. (Ext 1349, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040  DIVULG 02-03-2015  PUBLIC 03-03-2015). Grifos acrescidos.

Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.56):

“(...) Na temática, sabe-se que o reconhecimento de nacionalidade originária brasileira do extraditando representa questão prejudicial ao pedido de extradição, tendo em vista a vedação prevista no art. 5º, LI, da Constituição da República e no art. 82, I, da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração). 
Com efeito, essa Suprema Corte já assentou que, no caso de extradição de brasileiro nato, “Esse status logra previsão constitucional bastante a impedir, desde logo, se defira pedido extradicional de Estado estrangeiro, não cabendo incidir qualquer norma ordinária, com vistas a autorizar a extradição” (Ext 778-QO, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, DJ 20.4.2001). No mesmo diapasão, em situação semelhante, “Tornada certa a nacionalidade brasileira do Extraditando, pela sentença homologatória da opção – que gera efeitos ex tunc – é manifesta a inviabilidade da extradição” (Ext 880-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 16.4.2004).
 Inobstante a inviabilidade da extradição, para os crimes cometidos por brasileiro em solo estrangeiro, possível, na espécie, a extraterritorialidade da lei penal brasileira – art. 7º, II, “b”, do CP –, desde que preenchidas as condições estabelecidas no § 2º do mesmo dispositivo, caso em que o órgão judiciário brasileiro será competente para processar e julgar o feito, nos termos do art. 88 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, comprovado o óbice da nacionalidade brasileira do extraditando, o Ministério Público Federal manifesta-se: 
a) pela revogação da prisão cautelar; e
 b) pelo indeferimento do presente pedido de extradição formulado pelo Governo da Argentina em desfavor de Jorge Oscar de Lara, nos termos do artigo 5º, inciso LI, da Constituição da República, e do artigo 82, inciso I, da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração)”. 

Diante do exposto, comprovado o óbice da nacionalidade brasileira do extraditando, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE JORGE OSCAR DE LARA (CPF nº. 081.790.859-53) e INDEFIRO o requerimento de extradição formulado pelo Governo da Argentina, nos termos do artigo 5º, inciso LI, da Constituição da República, e do artigo 82, inciso I, da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração). 
Expeça-se o alvará de soltura, com respectiva baixa do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 
Encaminhe-se cópia desta decisão à Direção da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso.
Comunique-se ao Ministério da Justiça.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente